Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1003117-68.2021.8.11.000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública código 946722, sob o fundamento de que, de acordo com o art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento da sentença será realizado perante o Juízo que decidiu a causa.
Afirma o Suscitante que, de fato, a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular possui competência para o cumprimento das decisões proferidas, mas esta competência se restringe a execução intentada pelos legitimados para a defesa de interesses e direitos coletivos (Art. 81, do CDC), não sendo competente para as execuções que envolvem direito patrimonial e individual.
Esclarece que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, em incidente de uniformização de jurisprudência, que o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva não está vinculado à Vara Especializada.
Nessa quadra, suscitou o presente conflito, nos termos do arts. 66, II e 953, I, do Código de Processo Civil, e determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão deste Tribunal de Justiça.
Com base no rito procedimental do conflito de competência, previsto nos artigos 951 e seguintes, do CPC, intime-se o Suscitado para que, querendo, se manifeste, no prazo legal.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-me os autos conclusos para o julgamento.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.